Tribunal: TJMT
Processo: 1041118-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041118-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), ELIAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 849.434.241-04 (PACIENTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENILDA MENDES DE SOUZA - CPF: 097.547.466-99 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), E. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil de devedor de alimentos por 90 dias, no bojo de cumprimento de sentença de obrigação alimentar. A parte impetrante alegou absoluta impossibilidade material de adimplir os valores exigidos, em razão de desemprego, ausência de renda formal, problemas de saúde e despesas essenciais, requerendo salvo-conduto para suspensão da ordem de prisão. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova inequívoca da absoluta impossibilidade de o paciente cumprir a obrigação alimentar que justifique a revogação da prisão civil decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar, ainda que excepcional, é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 5º, LXVII, da CF/1988 e do art. 528, § 3º, do CPC.

A simples ausência de vínculo formal de trabalho e a apresentação de despesas básicas não demonstram, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de pagamento exigida para afastar a prisão.

O histórico de inadimplemento desde 2013 evidencia conduta contumaz do executado, incompatível com a alegação de impossibilidade apenas no momento da execução coercitiva.

A celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida, ainda que não homologado, revela aptidão mínima para negociar e cumprir a obrigação.

O procedimento cirúrgico oftalmológico apresentado nos autos justifica apenas afastamento temporário e não comprova incapacidade duradoura para o trabalho.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para discutir a capacidade financeira do devedor de alimentos, exigindo-se prova cabal da impossibilidade de pagamento para afastar a prisão civil (STJ - HC 1043603/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.12.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo formal de trabalho e a existência de despesas básicas não demonstram, por si sós, a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar.

A celebração de acordo para pagamento do débito, ainda que não homologado, é indicativo de capacidade negocial e potencial disponibilidade de recursos.

O habeas corpus não é via adequada para discussão de capacidade financeira do devedor de alimentos, salvo prova inequívoca de impossibilidade absoluta de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1043603/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS
C
ORPUS

1041118-82.2025.8.11.0000

Impetrante:
ERIC VIÊRO WISNIEWSKI
.

Paciente:
ELIAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ERIC VI
Ê
RO WISNIEWSKI em favor de ELIAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Para tanto, o
impetrante alega, em síntese, que o paciente figura como executado nos autos do Cumprimento de Sentença de
A
limentos nº 0000881-30.2012.8.11.0048, tendo sido decretada sua prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias em razão do inadimplemento de débitos alimentares.

Sustenta que o inadimplemento não é voluntário nem inescusável, mas decorre de absoluta impossibilidade material de arcar com os pagamentos, em razão de desemprego, ausência de renda, problemas de saúde e despesas essenciais para sua subsistência.

Para comprovar suas alegações, junta aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital demonstrando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 05/01/2023, declaração de contador atestando que foi isento de apresentar declaração de Imposto de Renda nos anos de 2023 e 2024, laudos médicos indicando procedimento cirúrgico oftalmológico realizado em 03/11/2025, e contrato de locação de imóvel no valor mensal de R$ 400,00.

Requer
eu
, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, suspendendo os efeitos da ordem de prisão exarada nos autos do processo originário até o julgamento final do writ.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de
id n.
330204357.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem
(id n. 341286366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA
contra ato do MM. Juiz de Direito da Comarca
da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
,
que decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias nos autos
do
cumprimento de sentença de alimentos
n.
0000881-30.2012.8.11.0048.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão civil do devedor de alimentos, embora constitucionalmente admitida (art. 5º, LXVII, CF), possui caráter excepcional e deve ser aplicada com extrema cautela, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verific
a-se
que o paciente não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar.

Embora tenha apresentado documentos que indicam o encerramento de seu último vínculo empregatício formal em janeiro de 2023, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a exigibilidade da obrigação alimentar, especialmente considerando o longo período de inadimplemento.

Conforme informado pela autoridade coatora, o débito alimentar remonta a períodos anteriores (desde 2013), evidenciando um comportamento contumaz de inadimplência, não sendo razoável que apenas agora, diante da iminência da prisão civil, venha alegar impossibilidade de pagamento.

Ademais, o fato de o paciente conseguir arcar com despesas básicas para sua subsistência, como o aluguel no valor de R$ 400,00 mensais, sinaliza a existência de alguma fonte de renda ou atividade remunerada, ainda que informal, compatível com suas despesas pessoais.

Merece destaque, ainda, a informação extraída dos autos de origem de que as partes celebraram acordo visando a quitação integral do débito alimentar no valor total de R$ 18.000,00, a ser adimplido mediante 10 prestações mensais de R$ 1.000,00 (ID 219127605 - PJe1).
A referida
transação, embora ainda não homologada judicialmente, revela a existência de capacidade de negociação e a potencial disponibilidade de recursos para cumprimento da obrigação.

Quanto ao procedimento cirúrgico oftalmológico realizado em 03/11/2025, observ
a-se
que o atestado médico indica apenas um afastamento temporário de 14 dias, não sendo suficiente para justificar o inadimplemento prolongado da obrigação alimentar.

Vale ressaltar, que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante ou a revisão da obrigação alimentar, sendo necessário comprovar de forma incontroversa a impossibilidade absoluta de pagamento, conforme o art. 528, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou a ordem e manteve o decreto de prisão civil do paciente pelo inadimplemento de obrigação alimentar. 2. O paciente alegou incapacidade financeira para cumprir integralmente a obrigação alimentar, justificando dificuldades econômicas, constituição de nova família e despesas essenciais. Informou o pagamento parcial da obrigação e o ajuizamento de ação revisional de alimentos. 3. O Tribunal estadual considerou que as justificativas apresentadas pelo alimentante eram inconsistentes com o art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo o decreto de prisão civil pelo inadimplemento da obrigação alimentar. 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário para afastar a prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar, com base em alegações de incapacidade financeira, constituição de nova família e pagamento parcial da dívida.
5. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante ou a revisão da obrigação alimentar, sendo necessário comprovar, de forma incontroversa, a impossibilidade absoluta de pagamento, conforme o art. 528, § 2º, do Código de Processo Civil
. 6. A constituição de nova família e a existência de outros filhos não justificam o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais questões ser analisadas em ação revisional própria. 7. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta o decreto de prisão civil, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 309 do STJ. 8. O ajuizamento de ação revisional de alimentos não retira a exigibilidade da obrigação alimentar nem impede o prosseguimento da execução. 9. No caso concreto, não há comprovação incontroversa da incapacidade financeira do paciente para cumprir integralmente a obrigação alimentar, sendo necessário o exame aprofundado em ação própria. 10.O decreto de prisão proveniente de cumprimento de sentença de alimentos em que visa ao recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula n. 309 do STJ e precedentes 11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 00000000000001043603 RJ 2025/0398772-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/12/2025)

Portanto, não havendo prova robusta e inequívoca da absoluta impossibilidade de pagamento, não há como afastar a legalidade da prisão civil decretada pela autoridade coatora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026